Tribunal: TJBA
Processo: 8064833-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8064833-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RICARDO BRUNO SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
RENATA JUNQUEIRA SILVA MIRANDA, BRUNA DE ALMEIDA NEVES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. LAUDO PERICIAL EMITIDO NO CURSO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidor público efetivo da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Professor de Enfermagem lotado no Campus XII de Guanambi, em face de ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia e da Reitora da UNEB, consistente na paralisia injustificada do processo administrativo nº 074.6935.2023.0079709-13, protocolado em novembro de 2023, para implantação de adicional de insalubridade, mantido sem desfecho por período superior a um ano, vindo o laudo pericial a ser emitido pela Junta Médica Oficial apenas em dezembro de 2024, após a impetração e a notificação das autoridades coatoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a demora superior a um ano na conclusão de processo administrativo destinado à aferição do direito ao adicional de insalubridade configura omissão ilegal amparável por mandado de segurança; (ii) estabelecer se a emissão do laudo pericial no curso da ação implica perda do objeto do writ; (iii) definir se a multa cominatória fixada em sede liminar é aplicável quando a obrigação de fazer foi satisfeita anteriormente à intimação formal para seu cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A legitimidade passiva, em mandados de segurança que versam sobre omissão no processamento de adicionais de servidores autárquicos, recai conjuntamente sobre o ente ao qual o servidor é vinculado — responsável pela instrução e encaminhamento das demandas remuneratórias — e sobre o órgão de administração central de pessoal do Estado — responsável pela elaboração do laudo técnico pericial —, pois a omissão é compartilhada pelo fluxo administrativo integrado entre ambos.

2. O direito à razoável duração do processo, garantia fundamental inscrita no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se com igual rigor à esfera administrativa, impondo ao Poder Público o dever de eficiência e celeridade na apreciação dos pleitos dos administrados, sob pena de configuração de abuso de poder por omissão.

3. A Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 45, fixa prazo de 30 dias (prorrogáveis por igual período) para prolação de decisão motivada, e o Decreto Estadual nº 16.529/2016, art. 8º, § 1º, estabelece prazo máximo de 90 dias para elaboração do laudo pela Junta Médica Oficial; o transcurso de período superior a um ano sem manifestação conclusiva configura mora irrazoável e injustificada.

4. A emissão do laudo pericial no curso do mandado de segurança, após a impetração e a notificação das autoridades coatoras, não implica perda do objeto do writ, mas configura satisfação tardia da obrigação de fazer que demanda confirmação jurisdicional, por força do princíp
io da causalidade.

5. A multa cominatória fixada em sede liminar tem natureza meramente coercitiva, destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial; constatado que a autoridade administrativa proferiu decisão em data anterior à sua intimação formal para cumprimento da liminar, resta esvaziada a finalidade da sanção pecuniária, impondo-se o afastamento de sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança concedida.

2. Tese de julgamento: 1. A omissão da Administração Pública em analisar e concluir, em prazo razoável, processo administrativo para concessão de adicional de insalubridade, incluindo a elaboração de laudo pericial, configura violação a direito líquido e certo, amparável por mandado de segurança, por ofensa ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF e art. 45 da Lei Estadual nº 12.209/2011). 2. A legitimidade passiva recai conjuntamente sobre o ente ao qual o servidor é vinculado e sobre o órgão de administração central de pessoal responsável pela elaboração do laudo técnico. 3. A satisfação da obrigação de fazer no curso da ação, após a impetração e a notificação das autoridades coatoras, não implica perda do objeto do writ, mas satisfação tardia que demanda confirmação jurisdicional, pelo princípio da causalidade. 4. A multa cominatória fixada em sede liminar deve ser afastada quando a obrigação é cumprida em data anterior à intimação formal da autoridade para cumprimento da ordem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 45; Decreto Estadual nº 16.529/2016, art. 8º, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8038096-64.2022.8.05.0000, Rel. Juíza Subst. 2º Grau Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Seção Cível de Direito Público, j. 03/12/2025; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064833-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante RICARDO BRUNO SANTOS FERREIRA e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança, confirmando a medida liminar anteriormente deferida , nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02